Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-98.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança condicionada à comprovação da prestação do serviço e à razoabilidade do montante exigido. Hipótese em que não há evidência de que o serviço foi prestado. Inexigibilidade da tarifa. Reconhecimento. Sentença reformada.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança condicionada à comprovação da prestação do serviço e à razoabilidade do montante exigido. Hipótese em que não há evidência de que o serviço foi prestado. Inexigibilidade da tarifa. Reconhecimento. Sentença reformada.
SEGURO PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de incorreção nas taxas aplicadas pelo banco. Cobrança de valores que, ademais, está em estrita consonância com os índices estabelecidos no contrato firmado entre as partes. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Modulação dos efeitos dos EAREsp 676.608/RS. Pagamento efetuado antes da publicação do acórdão, em 30.3.2021. Pedido de reembolso parcialmente procedente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.